Tribunal: TJES
Processo: 5000426-40.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000426-40.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERREIRA DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA JUDICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
REFORMATIO

IN MELIUS
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Lucas Ferreira do Rosário contra sentença condenatória proferida pela Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança e escalada, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 36 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, alegando violação ao art. 155 do CPP, ao argumento de que a condenação se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, além da fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado, sem afronta ao art. 155 do CPP; e (ii) estabelecer se houve erro material no cálculo da dosimetria da pena em razão da aplicação equivocada da fração de aumento decorrente da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam suficientemente comprovadas por elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não se limitando às informações colhidas na fase inquisitorial.

A morte da vítima no curso da instrução processual não impede a utilização de suas declarações prestadas na fase policial quando corroboradas por prova testemunhal judicializada.

Os depoimentos testemunhais colhidos em audiência confirmam que o apelante subtraiu o cartão bancário e a senha da vítima, realizando movimentações financeiras indevidas em seu nome.

A negativa de autoria apresentada pelo réu em interrogatório permanece isolada e não prevalece diante da coerência e harmonia do conjunto probatório acusatório.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, especialmente quando compatível com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Não há violação ao art. 155 do CPP quando a condenação se apoia em provas produzidas em juízo que corroboram os elementos informativos colhidos no inquérito policial.

O Tribunal pode revisar de ofício a dosimetria da pena em benefício do réu, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação criminal e da vedação exclusiva à
reformatio in pejus
prevista no art. 617 do CPP.

O erro no cálculo da pena configura matéria de ordem pública e erro material passível de correção
ex officio
a qualquer tempo.

A fração de aumento decorrente da agravante da reincidência deve incidir sobre a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria, e não sobre a pena máxima abstratamente prevista para o delito.

A aplicação correta da fração de 1/6 sobre a pena-base de 2 anos resulta em aumento de 4 meses de reclusão e 4 dias-multa, fixando-se a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 28 dias-multa.

O regime inicial fechado deve ser mantido em razão da reincidência do réu e da existência de múltiplos registros criminais específicos por delitos patrimoniais, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº.: 5000426-40.2024.8.08.0016

APELANTE: LUCAS FERREIRA DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS FERREIRA DO ROSÁRIO
contra a r. sentença (ID 19237461) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da Ação Penal Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal. O apelante restou condenado pela prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança e escalada (artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal) à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19237483), pleiteia a reforma da r. sentença para que seja decretada a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Argumenta, para tanto, que há flagrante insuficiência probatória para a condenação, devendo incidir o princípio
in dubio pro reo
, visto que os depoimentos colhidos e a palavra da vítima não trazem certeza sobre a autoria delitiva. Aduz, outrossim, ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal, argumentando que o Juízo a quo fundamentou o decreto condenatório exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, que não teriam sido devidamente confirmados sob o crivo do contraditório. Ao final, requer a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Em sede de contrarrazões (ID 19237488), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, requerendo a manutenção incólume da sentença. O
P
arquet
destacou que a autoria e a materialidade foram sobejamente comprovadas através dos depoimentos colhidos e da prova documental, havendo harmonia entre a declaração inquisitorial da vítima e os relatos das testemunhas ouvidas judicialmente.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer exarado (ID 19435211), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo. Pontuou que a condenação não se calcou apenas em elementos extrajudiciais, bem como refutou a alegação de violação ao art. 155, do CPP, asseverando que a narrativa da vítima foi adequadamente corroborada em Juízo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

I. DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA: DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando haver insuficiência probatória para o decreto condenatório e suscitando ofensa ao artigo 155, do mesmo diploma legal. Sustenta, em síntese, que a condenação estaria fundamentada exclusivamente em presunções e em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório.

Contudo, a pretensão absolutória não merece prosperar.
Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas, não se restringindo às provas produzidas no bojo do inquérito policial.

Não se olvida que a vítima, Simone Ferreira da Silva, veio a óbito no curso da instrução processual, circunstância que impossibilitou a sua oitiva perante a autoridade judicial. Todavia, as declarações prestadas por ela na fase inquisitorial, relatando que constatou o desaparecimento de seu cartão do benefício social, da respectiva senha e da quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), apontando o apelante como autor, não restaram isoladas, sendo plenamente corroboradas por outros elementos probatórios angariados sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Destaca-se que, em audiência de instrução e julgamento (ID 19237455), a prova oral testemunhal confirmou a dinâmica dos fatos. A testemunha Maria Rita dos Santos Rosário confirmou, em Juízo, que o acusado subtraiu o cartão e a senha da vítima, realizando inclusive empréstimos em seu nome. No mesmo sentido, a testemunha Fernanda corroborou a versão acusatória judicialmente, afirmando que o réu efetivamente se apoderou do cartão e da senha da ofendida.

Embora o apelante tenha apresentado a sua versão em interrogatório, negando a prática do furto, sua narrativa encontra-se absolutamente isolada do contexto fático desenhado nos autos. A mera negativa de autoria não possui o condão de afastar a responsabilização penal quando frontalmente desmentida por prova testemunhal coerente e harmônica.

Ademais, cumpre salientar que, nos crimes contra o patrimônio, frequentemente perpetrados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas oculares no exato momento da subtração, a palavra da vítima assume especial relevo. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência pátria, principalmente quando o relato se coaduna com os demais elementos carreados ao processo:

"(...) PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. (...) A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório. (...)" (STJ - AREsp n° 2.556.933/DF, Relatora: Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, Data de Julgamento: 18/02/2025, Data de Publicação: DJEN de 25/02/2025)

Inexiste, portanto, qualquer ofensa aos ditames do artigo 155, do Código de Processo Penal. O juízo condenatório não se baseou em presunções ou elementos exclusivamente pré-processuais, mas em um arcabouço fático-probatório concatenado, no qual os fortes indícios do inquérito foram confirmados pela instrução judicial.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA: DO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO

Superada a insurgência absolutória, impõe-se a análise da dosimetria da pena cominada ao apelante.
Conquanto a defesa tenha concentrado suas razões no pleito de absolvição por insuficiência de provas, este Colegiado deve se debruçar sobre a regularidade da sanção fixada, por força do
efeito devolutivo amplo que rege o recurso de apelação criminal.

Ab initio
, cumpre destacar a plena viabilidade de revisão da reprimenda penal sob o prisma do princípio da
reformatio in melius
. Conforme o disposto no artigo 617, do Código de Processo Penal, o ordenamento jurídico pátrio veda estritamente a
reformatio in pejus
, permitindo, contudo, a reforma benéfica ao acusado. Esse raciocínio encontra amparo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO.
REFORMATIO IN MELIUS
. POSSIBILIDADE. CPP, ART. 617.
CONDENADO REINCIDENTE
. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS ANOS. REGIME PRISIONAL. CP, ART. 33, § 2º. -
O que é vedado no sistema processual penal é a reformatio in pejus, como inscrito no art. 617, do CPP, sendo admissível a reformatio in melius, o que ocorre na hipótese em que o Tribunal, ao julgar recurso da acusação, diminui a pena prevista do réu
." (STJ - REsp n° 437.181/SP, Relator: Min. VICENTE LEAL, T6 - Sexta Turma, Data de Julgamento: 01/04/2003, Data de Publicação: DJe de 28/04/2003)

Tal possibilidade também fundamenta-se no efeito devolutivo amplo que detém a instância deste Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação criminal. O efeito devolutivo transfere ao órgão colegiado a faculdade de rever integralmente os critérios aplicados na dosimetria, readequando distorções matemáticas em benefício do apenado, conforme se observa no seguinte precedente

:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. (...). REEXAME DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO EM FAVOR DO RÉU.
(...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não é possível acolher o pedido absolutório, uma vez que devidamente comprovado pelo conjunto probatório a prática delituosa.
(...) 6. Raciocínio jurídico que se compatibiliza com o entendimento do C. STJ, segundo o qual
o efeito devolutivo da apelação permite a alteração da pena do acusado e a modificação de fundamentos adotados na fase dosimétrica, desde que não se agrave a pena final do acusado
(...)
(AgRg no HC n. 786.875/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023)
, como, de fato, se verifica, resultando a reprimenda final em patamar inferior ao da sentença impugnada. (...)" (TJES - Apelação Criminal nº 0000818-50.2017.8.08.0068, Relatora: Des. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 29/05/2024)

Sobretudo
em matéria de ofício,
imperioso assinalar que o
erro no cálculo da dosimetria penal constitui matéria de ordem pública e erro material
, o qual pode e deve ser sanado pelo órgão julgador a qualquer tempo, independentemente de provocação expressa da parte. Sob essa ótica, o STJ consolidou a possibilidade de intervenção
ex officio
para retificação de contas penais equivocadas, entendimento rigorosamente perfilhado por este egrégio TJES:

"(...)
CÁLCULO DE PENA. OCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 7.
Pedido de reconhecimento de erro material na dosimetria da pena que deve ser reconhecido a fim de se conceder a ordem, de ofício, tão-somente para retificar erro material no cálculo da pena.
(...)" (STJ - HC n° 234.872/RS, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - Sexta Turma, Data de Julgamento: 01/10/2013, Data de Julgamento: DJe de 22/10/
2013
)

"(...)
CÁLCULO DE PENA NA EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO.

POSSIBILIDADE.
(...)
3. Por se tratar de matéria de ordem pública, o cálculo de pena na execução penal pode ser retificado a qualquer tempo e apreciado de ofício.
(...)" (TJES - Agravo de Execução Penal nº 5010448-79.2022.8.08.0000, Relator: Des. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 02/02/2023)

Os precedentes ratificam que equívocos na aplicação de frações de aumento traduzem erros materiais puros, cuja correção não atenta contra a imutabilidade do julgado, mas sim aperfeiçoa a sua execução legal.

Delineadas as balizas doutrinárias e preambulares, impõe-se debruçar acerca do erro no cálculo da dosimetria no que se infere à correta determinação do
quantum
de 1/6 (um sexto) decorrente da reincidência.
No caso em apreço, o Juízo originário fixou devidamente a pena-base no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos.

Todavia, ao aplicar o incremento da agravante,
realizou o cálculo de exasperação sob a pena
MÁXIMA

abstrata
prevista para o crime de furto qualificado, ou seja, fez incidir 1/6 sobre
0
8
(oito)
anos, o que culminou no acréscimo errôneo de 1
(um)
ano, resultando na pena provisória de
0
3
(três)
anos de reclusão.

Ocorre que tal metodologia contraria frontalmente a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, que determina que a fração de aumento incida sobre a pena mínima em abstrato ou sobre a pena-base estipulada na primeira fase, vedando-se tomar como parâmetro a pena máxima em abstrato do preceito secundário do tipo.

"(...) 1. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato)
ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável (...)" (STJ - AREsp n° 2.870.741/MG, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - Quinta Turma, Data de Julgamento: 10/06/2025, Data de Publicação: DJEN de 17/06/2025)

Portanto, é evidente que o STJ fixa balizas proporcionais para os aumentos penais à míngua de determinação legal,
indicando que a fração de 1/6 deve gravitar em torno do
MÍNIMA legal
em abstrato,
rechaçando acréscimos desmedidos baseados em penas máximas.

Desse modo,
o cálculo da exasperação de 1/6 deve ser feito sob a pena
MÍNIMA
em abstrato que,
in casu,
é de
0
2
(dois)
anos, resultando no aumento exato de
0
4
(quatro)
meses de reclusão.

Procedendo ao estrito desmembramento e reforma do cálculo dosimétrico, a pena do réu Lucas Ferreira do Rosário passa a ser assim reestruturada:

Na
primeira fase
, adota-se a valoração neutra das circunstâncias judiciais vertida na sentença, mantendo-se a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Na
segunda fase
,
diante da presença da agravante da reincidência, aplica-se o aumento de 1/6 sobre os
0
2
(dois)
anos da pena-base, obtendo-se o incremento aritmético de
0
4
(quatro)
meses.

De igual forma,
a pena de multa sofre acréscimo proporcional de 1/6 (computado sobre os 24 dias iniciais, gerando
0
4 dias de aumento), fixando-se a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
além de
28 (vinte e oito) dias-multa.

Na
terceira fase
, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva no patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
além de
28 (vinte e oito) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo arbitrado em
P
rimeiro
G
rau.

Logo, deve ser reformada a sentença somente quanto a esse ponto para correção do cálculo da dosimetria.

Por fim, no tocante às diretrizes do regime prisional,
mantém-se o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda corporal, sobretudo por tratar-se de réu reincidente, possuidor de múltiplos registros criminais específicos por delitos patrimoniais, o que atrai a necessidade de maior rigor punitivo, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", e §3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
torn
ando
a reprimenda definitiva
de
LUCAS FERREIRA DO ROSÁRIO

no patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
além de
28 (vinte e oito) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo arbitrado em
P
rimeiro
G
rau.

É
com
o Voto.